Tribunal: TJDFT
Processo: 0051772-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0051772-18.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AUTCAR VEICULOS LTDA, JOAO BATISTA DIAS GUEDES, ANTONIA SELMA DA SILVA SOUSA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco de Brasília S.A. contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial proposta por ele em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Há evidências de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. A sentença registrou a paralisação do processo por mais de nove (9) anos, apesar do prazo prescricional trienal aplicável. Banco de Brasília S.A. apenas alega genericamente e sucintamente que atuou diligentemente ao longo dos anos, não aponta evidências de sua alegação. O Juízo de Primeiro Grau destacou que houve citação dos executados, de forma que a alegação do Banco de Brasília S.A. sobre falta de citação não condiz com o contexto dos autos. Ele apenas repete essas considerações genéricas sobre ausência de citação. Ele menciona as regras processuais atuais relativas à prescrição intercorrente, porém ignora as considerações feitas na sentença sobre a aplicação da lei processual no tempo. Intime-se Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator